Tribunal: TJES
Processo: 5004644-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004644-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
AGRAVADO: VITORIASEG SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES

contra a decisão acostada ao Movimento ID 923136, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória
, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
VITÓRIA SEG SEGURANÇA E VIGIlÂNCIA EIRELI – ME,
deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou a suspensão do procedimento licitatório representado pelo Edital de Concorrência nº 01/2020, a partir da fase de habilitação, bem como os demais atos subsequentes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até ulterior manifestação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que
(1)
o processo licitatório já foi concluído e efetivada a contratação da empresa
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
para a contratação do serviço licitado, o que impede a suspensão do procedimento licitatório;
(2)
caso seja mantida a decisão agravada haverá consequências danosas irreparáveis em razão da falta de vigilância armada em suas unidades;
(3)
é instituição privada com poderes de autorregulamentação, de forma que não está submetida às disposições da Lei 8.666/93.

Com base em tais fundamentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão constante do Movimento ID 932530 deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões da empresa Alforge Segurança Patrimonial Ltda. no Movimento ID 980371.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR ES

contra a decisão acostada ao Movimento ID 923136, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória
, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
VITÓRIA SEG SEGURANÇA E VIGIlÂNCIA EIRELI – ME,
deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou a suspensão do procedimento licitatório representado pelo Edital de Concorrência nº 01/2020, a partir da fase de habilitação, bem como os demais atos subsequentes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
, até ulterior manifestação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que
(1)
o processo licitatório já foi concluído e efetivada a contratação da empresa
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
para a contratação do serviço licitado, o que impede a suspensão do procedimento licitatório;
(2)
caso seja mantida a decisão agravada haverá consequências danosas irreparáveis em razão da falta de vigilância armada em suas unidades;
(3)
é instituição privada com poderes de autorregulamentação, de forma que não está submetida às disposições da Lei 8.666/93.

Com base em tais fundamentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão constante do Movimento ID 932530 deferindo a atribuição de efeito suspensivo.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênias para transcrever trecho da decisão liminar que deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo agravante:

“[...] Conforme se extrai dos presentes autos, busca o ESTADO agravante a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência e, assim, suspendeu o procedimento licitatório representado pelo Edital de Concorrência nº 01/2020.

A decisão considerou que a empresa vencedora do certame não apresentou os documentos exigidos pelo Edital de forma adequada, o que fere requisito objetivo do edital e escapa à discricionariedade em sua análise.

Assim, considerou que o cumprimento das disposições editalícias decorre da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo que rege as licitações.

Em que pese à fundamentação da decisão agravada, entendo que no caso em exame
deve levar em consideração o chamado
periculum in mora
inverso
, ou seja, daquela situação que se manifesta justamente pelos efeitos nefastos que a decisão judicial pode causar na parte a quem se impõe o seu comando. Explico.

No caso em tela, o objeto da licitação deflagrada pelo agravante consistiu na
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de vigilância patrimonial armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender a demanda das Unidades do Sesc/ES”.

Além disso, consta dos autos que o contrato realizado anteriormente ao certame em questão já havia sido renovado pelo limite legal máximo estabelecido em 60 (sessenta) meses, o que implicaria, caso mantida a decisão agravada, na ausência de empresa para prestação de serviço considerado essencial.

Destaco que encerrado o vínculo com a empresa que anteriormente prestava o serviço licitado e já iniciada a prestação do mesmo pela empresa vencedora do certame, a suspensão dos efeitos do procedimento licitatório trataria risco de dano ao agravante, que sequer pode optar pela prorrogação do contrato anterior ou mesmo pela realização de procedimento de dispensa de licitação para contratação emergencial.

Com efeito, muito embora deva o agravante respeitar e cumprir os princípios que regem os procedimentos licitatórios, puni-lo com a impossibilidade da prestação do serviço de vigilância em suas unidades é medida demasiado severa e, portanto, mais drástica que a manutenção da prestação do serviço pela empresa que foi declarada vencedora da licitação em questão.

Por conseguinte, diante dos elementos trazidos por meio do presente agravo, em especial o perigo de dano irreparável,
DEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo
de forma a manter a decisão de habilitação da empresa
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
para a Concorrência nº 01/2020, bem como de todos os atos ocorridos a partir da habilitação, até ulterior manifestação

[...]”.

Assim, nos termos da decisão liminar acima referida, é certo que a manutenção da prestação do serviço pela empresa vencedora da licitação é medida menos gravosa que a impossibilidade de ter prestado o serviço de vigilância necessário.

Portanto, sem maiores delongas e firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a habilitação da empresa
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
para a Concorrência nº 01/2020, bem como de todos os atos ocorridos a partir da habilitação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR –
PERICULUM IN MORA
INVERSO - RECURSO PROVIDO.

1 –
O caso em exame deve levar em consideração o chamado
periculum in mora inverso
, ou seja, aquela situação que se manifesta justamente pelos efeitos nefastos que a decisão judicial pode causar na parte a quem se impõe o seu comando.

2 –
No caso em tela, encerrado o vínculo com a empresa que anteriormente prestava o serviço licitado e, já iniciada a prestação do mesmo pela empresa vencedora do certame, a suspensão dos efeitos do procedimento licitatório traria risco de dano ao agravante, que sequer pode optar pela prorrogação do contrato anterior ou mesmo pela realização de procedimento de dispensa de licitação para contratação emergencial.

3 –
Com efeito, muito embora deva o agravante respeitar e cumprir os princípios que regem os procedimentos licitatórios, puni-lo com a impossibilidade da prestação do serviço de vigilância em suas unidades é medida demasiado severa e, portanto, mais drástica que a manutenção da prestação do serviço pela empresa que foi declarada vencedora da licitação em questão.

Recurso provido.

4.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.